Tribunal: TJMT
Processo: 1036654-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036654-28.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR ANTUNES FRANCO - CPF: 938.645.581-15 (APELANTE), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036654-28.2021.8.11.0041

APELANTE: LINDOMAR ANTUNES FRANCO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção, sob o fundamento de que o pedido de parcelamento do preparo foi apresentado apenas após o indeferimento da gratuidade de justiça, operando-se a preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de parcelamento das custas recursais formulado após o indeferimento da justiça gratuita é admissível ou se está sujeito à preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil determina que o preparo recursal deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo quando houver concessão da gratuidade de justiça ou pedido de parcelamento tempestivo (CPC, art. 1.007, caput e §4o).

4. A preclusão impede que a parte formule pedido de parcelamento das custas após o indeferimento da justiça gratuita e a intimação para o recolhimento do preparo, conforme dispõe o art. 507 do CPC e consolidado entendimento jurisprudencial.

5. A interpretação restritiva do direito ao parcelamento não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois cabe à parte demonstrar sua condição financeira no momento oportuno, sob pena de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O pedido de parcelamento das custas recursais formulado após o indeferimento da gratuidade de justiça e a intimação para recolhimento do preparo configura preclusão, ensejando a deserção do recurso."

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 0009410-59.2012.8.11.0041, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 22/01/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036654-28.2021.8.11.0041

APELANTE: LINDOMAR ANTUNES FRANCO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Lindomar Antunes Franco contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, diante da deserção.

O agravante alega que a decisão recorrida incorreu em erro ao considerar precluso o pedido de parcelamento, uma vez que o momento adequado para sua formulação é justamente após o indeferimento da gratuidade da justiça, quando a parte é intimada para efetuar o recolhimento das custas.

O agravante sustenta que o entendimento adotado pelo juízo de origem gera um paradoxo processual. Se o pedido de parcelamento fosse feito concomitantemente ao de gratuidade, isso enfraqueceria a alegação de hipossuficiência financeira, podendo resultar no indeferimento imediato da gratuidade.

Por outro lado, se formulado após a negativa do benefício, como foi o caso, a decisão agravada considerou que o pedido estaria precluso. Dessa forma, o agravante argumenta que tal interpretação inviabiliza completamente o exercício do direito ao parcelamento das custas, contrariando a finalidade do art. 98, §6o do Código de Processo Civil (CPC), que prevê a possibilidade de parcelamento para aqueles que não têm direito à gratuidade integral, mas também não possuem condições de arcar com o valor total de uma única vez.

Além disso, o agravante afirma que não houve prejuízo ao erário ou violação a prazos processuais, uma vez que a solicitação foi feita dentro do prazo concedido para o recolhimento das custas. Ele destaca que sua situação financeira está comprometida, especialmente em razão do embargo ambiental que recai sobre seu nome, tornando inviável o pagamento integral imediato da taxa judicial. Assim, a negativa ao parcelamento das custas configura uma barreira injustificada ao acesso à justiça, afrontando o art. 5o, XXXV da Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade da jurisdição.

O agravante reforça que a interpretação restritiva da decisão agravada viola não apenas o CPC, mas também princípios constitucionais, como o da proporcionalidade e do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF).

Diante desse cenário, o agravante requer a reconsideração da decisão agravada para reconhecer a tempestividade do pedido de parcelamento, determinando sua análise e, se deferido, possibilitando o pagamento da primeira parcela e o consequente conhecimento do recurso de apelação. Caso não haja reconsideração monocrática, pleiteia a submissão do agravo interno ao órgão colegiado para reapreciação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 267010759.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036654-28.2021.8.11.0041

APELANTE: LINDOMAR ANTUNES FRANCO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Lindomar Antunes Franco contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, diante da deserção.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. O presente recurso de apelação não merece ser conhecido, porque deserto.

Isso porque, embora devidamente intimado para recolher o preparo, em observância ao disposto nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007 do CPC, o apelante apenas peticionou requerendo o parcelamento das custas.

No entanto, precluso o pedido de parcelamento, haja vista que somente requerido após o indeferimento da justiça gratuita e determinação de pagamento do preparo recursal, conforme disposto no art. 507 do CPC.

O Código de Processo Civil é claro ao determinar que no ato da interposição do recurso deve ser comprovado o preparo (art. 1.007), sob pena de ser declarado deserto. Bem como é claro o diploma legal quando determina que, anteriormente à declaração de inadmissibilidade do recurso, seja possibilitado ao recorrente sanar o vício.

Oportunizado à parte sanar a vício, apenas aviou pedido ainda não formulado, configurando a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. O art. 1.007, "caput", do CPC, determina que o comprovante do preparo seja apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso; para a apresentação de comprovação posterior, o preparo deve ser recolhido em dobro, nos termos do §4o do mesmo artigo.
Hipótese em que, determinada a comprovação do recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, sobreveio nova petição da parte agravante, em que requer parcelamento das custas/preparo recursal. Preclusão configurada (art. 507 do CPC), já que o pedido de parcelamento foi deduzido somente após a constatação da inobservância do art. 1.007, "caput", do CPC e da consequente intimação para o recolhimento, em dobro, das custas/preparo recursal, em atenção ao §4o do mesmo dispositivo legal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 50340323320238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 08-03-2023). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTGRUMENTO. PREPARO. REQUISITO EXTRINSICO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DESATENDIDA.
ART. 1007, §4o. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA OU DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL, APÓS A INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO, ABARCADO PELA PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO DESERTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 51658787620238217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 05-07-2023). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
- INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - ART. 99, § 2o, DO CPC - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/ INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - PRECLUSÃO.

1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do requerente, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O parcelamento das custas processuais só é de ser deferido se comprovada, pela parte, a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, e desde que requerido em tempo hábil, antes de determinado o preparo. Depois disso, opera-se a preclusão.

2. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1001512-21.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023). [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE –
PRECLUSÃO DO PEDIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.

2- Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba.

3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.

(N.U 1003080-06.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS AVIADO POSTERIORMENTE. PRECLUSÃO.

1. Determinação de recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, que não foi cumprida. Incidência do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.

2. Oportunizado à parte sanar a vício, apenas aviou pedido ainda não formulado de parcelamento das custas, e de maneira intempestiva, configurando a preclusão. Art. 507 do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
(Apelação Cível, No 50578104820218210001, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 13-07-2023). [Destaquei].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APELO. DESATENDIDA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO VERIFICADA.
PEDIDO TARDIO DE PARCELAMENTO DAS DESPESAS RECURSAIS. PRECLUSÃO.

I. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, hipóteses previstas taxativamente no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. O acórdão foi devidamente fundamentado, analisou a matéria em questão, sendo inviável a rediscussão em sede de embargos de declaração.
II. Indeferido o pedido de gratuidade judiciária e não tendo a recorrente efetuado o preparo no prazo fixado, é caso de deserção do recurso, ante o desatendimento do disposto nos artigos 99, §7o e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível, No 50012532420188210073, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 10-08-2022). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO – PRECLUSÃO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

2 - Deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.
(N.U 1021401-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) [Destaquei]

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Apelação interposto por Lindomar Antunes Franco.

[...]. [Destacado no original].

Pois bem.

Em que pesem as razões invocadas pelo Agravante, a decisão não merece reforma.

Tal como exposto, antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse.

De conseguinte, o pedido de concessão da justiça gratuita foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal, sendo que, embora devidamente intimando, o Agravante não se insurgiu contra a referida decisão e tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora.

Ao revés, depois de intimado da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de seu apelo ser considerado deserto, o Recorrente limitou-se em pleitear o parcelamento do pagamento do preparo.

Ocorre que, ao deixar de recolher as custas dentro do prazo estabelecido e formular pedido de parcelamento apenas posteriormente, o agravante atraiu a aplicação da deserção do recurso de apelação, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS INÁBEIS. PARCELAMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os documentos apresentados pelo agravante comprovam a insuficiência financeira necessária para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar se é possível o deferimento do parcelamento do preparo diante da preclusão do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido a pessoas jurídicas que comprovem insuficiência financeira, conforme art. 5o, inciso LXXIV, da CF e Súmula 481 do STJ.

4. A declaração e o recibo (DEFIS) são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai, de alguma forma, interferir no funcionamento da empresa. Não há nos autos eletrônicos a declaração do imposto de renda da empresa e o balanço contábil para possibilitar uma análise real da situação financeira da empresa.

5. A ausência de documentos contábeis mais detalhados, como balanços patrimoniais, impede a comprovação da condição de hipossuficiência financeira, conforme exigido pelo art. 99, § 2o, do CPC.

6. O pedido de parcelamento das custas processuais foi apresentado apenas no agravo interno, após o indeferimento da gratuidade de justiça, operando-se a preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A decisão está em consonância com a Súmula 481 do STJ, que condiciona a concessão do benefício à comprovação inequívoca da incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas exige prova suficiente e inequívoca da hipossuficiência financeira”.

2. “O pedido de parcelamento de custas formulado após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça configura preclusão”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-MT, N.U. 1021401-17.2021.8.11.0003, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 23/02/2024.

(N.U 0009410-59.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025) [Destaquei].

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação, por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025